Tribunal: TJMT
Processo: 1003862-80.2022.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003862-80.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMAURI ALMEIDA SILVA - CPF: 038.646.171-62 (APELANTE), DEMILSON CARRASQUEIRA DE SOUSA - CPF: 571.838.301-44 (ASSISTENTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO
. DESCABIMENTO.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO.
PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO ESCORREITA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1
. Diante da comprovação inequívoca de que o apelante possuía, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido no interior de sua residência, deve ser afastado o pleito de absolvição.

2
. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações mentirosas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Amauri Almeida Silva
foi condenado à pena de
2 anos
de
detenção
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
185 dias-multa
por ter praticado o crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003) (ID 192460041).

Inconformado, busca ver declarada a sua
absolvição
, sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
capazes de amparar a sentença condenatória (ID 192460046).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 192460048).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 202008164), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: “Apelação Criminal – Posse irregular de arma de fogo – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Almejada absolvição, sob o argumento de inexistência de provas suficientes de autoria – Impossibilidade – Materialidade e autoria do delito comprovada – Condenação fundada em provas judicializadas prestadas pelos policiais militares –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 11.2.2022, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão previamente expedido pela autoridade competente, o apelante,
Amauri Almeida Silva
,

foi surpreendido por policiais civis na posse, no interior de sua residência, de uma espingarda cal. 20, além de diversos cartuchos de munição e duas armas artesanais, todas aptas a funcionar.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
à pena de
2 anos de detenção
em regime semiaberto e ao pagamento de 185 dias-multa por paticar o crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003)
(ID 192460041).

O título judicial
não
merece reparos.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 192459967), Termo de Apreensão (ID 192459990), Auto de Constatação de Eficiência (ID 192459971) e dos Laudos Periciais (ID 192460002, 192460003,192460004 e 192460005), os quais atestam a apreensão de uma espingarda cal. 20, quatro unidades de cartuchos cal. .28 intactos, 18 cartuchos cal .20, sete cartuchos cal. .36 e duas armas artesanais, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante,
Demilson Carrasqueira de Souza
e
Márcio Moreira dos Santos
(ID 192459974, 192459975 e 192460042).

Tanto na fase investigatória quanto em Juízo, eles disseram ter ido à residência do apelante para dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido em autos no qual ele era investigado por realizar o comércio ilegal de entorpecentes, e que, durante a revista,
localizaram armas e munições dentro do imóvel
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, vejamos o que investigador de Polícia Civil
Demilson Carrasqueira de Souza
informou:

“Teve um mandado de busca nesta residência em desfavor do réu; lá encontramos essa arma; tinha mandado de buscas porque ele era suspeito de crime de tráfico; a cartucheira, salvo engano, tinha até documento; ele alegou que a arma era do pai dele e que o pai dele não estava lá e assim conduzimos o mesmo com a arma; ele falou que a arma e munições eram do pai dele; a espingarda cartucheira tinha registro em nome do pai dele, mas as armas artesanais não tinham registro; segundo ele, o pai morava no local e trabalhava fora, vindo esporadicamente na residência, ele não ficava o tempo todo na residência; o réu morava na residência o tempo todo, junto com a mãe dele; foi encontrada uma cartucheira com numeração normal e duas armas artesanais, com cartucho, que geralmente são utilizadas para caça; estas armas tinham todos os componentes para utilização, estavam em pleno funcionamento; a espingarda foi encontrada dentro do quarto e as artesanais foram encontradas na dispensa da casa, nos fundos da casa, onde tinha apetrechos de pesca” (ID 192460042).

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, confira-se: “
Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais estão respaldadas nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime
” (RAC 0006533-88.2020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 4.3.2024).

Trilhando o mesmo caminho, eis o teor do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Para além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais civis responsáveis das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Aliás, apesar de postular a reforma da sentença com fundamento na insuficiência de provas para lastrear a condenação,
é interessante anotar que a defesa técnica, na fase própria da ação penal,

sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a inusitada versão, num franco
descompasso com a lição encartada no art. 156 do CPP.

Sob essa perspectiva, inclusive, vale registrar que nem mesmo o apelante compareceu em Juízo para ser interrogado e fornecer sua versão, o que só reforça o cenário de inexistência, nos autos, de provas capazes de colocar em xeque o acerto do édito condenatório.

Anota-se, ainda, que o apelante ostenta duas condenações definitivas anteriores envolvendo crimes descritos no Estatuto do Desarmamento, circunstância fática de especial relevância, na medida em que demonstra, como pontuado nas contrarrazões ao apelo, “
sua recalcitrância em perpetrar crimes dessa natureza
” (ID 192460048).

Logo, como o conjunto fático-probatório, destacado pelos elementos investigatórios referendados em Juízo, aponta com segurança a autoria imputada ao apelante,
deve ser
rechaçada
a pretensão absolutória.

Vejamos como esta Corte Estadual decidiu muito recentemente em caso semelhante:

“
Existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, ora apelante, a confirmarem a ocorrência da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, não há que se falar em absolvição
. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (RAC 0004323-41.2019, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, DJE 17.5.2024). Destaquei.

Enfim, uma vez verificado que os autos contam, consoante visto nas linhas acima, com elementos seguros e concretos do envolvimento do apelante na conduta criminosa,
não
há como se reputar equivocada a prestação jurisdicional ofertada.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024